Tribunal: TJSP
Processo: 1024786-64.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. devolução de valores e danos morais – Ação visando a substituição dos juros remuneratórios pactuados pela taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores cobrados em decorrência da aplicação da taxa superior e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de indenização por danos morais no importe de

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. devolução de valores e danos morais – Ação visando a substituição dos juros remuneratórios pactuados pela taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores cobrados em decorrência da aplicação da taxa superior e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 – Sentença de improcedência com apelo do autor – Juros remuneratórios não são abusivos visto que inferiores a duas vezes a taxa média do mercado na época da concessão do crédito – Inexistência de qualquer atitude ilícita do requerido, de modo que não há falar em revisão do contrato, devolução de valores e muito menos danos morais – Sentença mantida.
Recurso da parte autora improvido.